Tribunal: TJSP
Processo: 2233820-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Determinado o bloqueio dos saldos já existentes em conta da executada, excluídos os créditos a serem realizados. Novo sistema SISBAJUD disponibiliza a reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") de ativos financeiros. Prazo de trinta dias deve ser observado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.